Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECRETO 40.208, DE 30/10/2019. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido para condenação do requerido ao pagamento da recomposição financeira relativa à licença prêmio indenizada, a partir de 10/09/2017 (prazo de 60 dias a contar da data da aposentadoria).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, servidora pública, noticiou ter se aposentado 10/07/2017. Narrou que, no momento da aposentadoria, fazia jus ao recebimento de períodos de licença prêmio não gozados. No entanto, o pagamento se deu de forma parcelada, no período compreendido entre dezembro de 2019 e março de 2022. Sustentou que o início do pagamento se deu mais de 2 anos e 4 meses após sua aposentadoria efetiva, sem a atualização monetária prevista na Circular SEI-GDF n.o 6/2019 - SEEC/SEGEA/SUGEP e nos termos do Decreto 40.208, de 30/10/2019. Pugnou pela condenação do DF ao pagamento de valor a título de correção monetária da licença prêmio, no período de 10/07/2017 (data da aposentadoria), a dezembro de 2019 (data do pagamento da 1a parcela).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 54824579 e 54824580). Foram ofertadas contrarrazões (Id 54824582).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise se cabível o pagamento de correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente narra que, ao se aposentar, fazia jus ao recebimento de licença prêmio não usufruída ou utilizada na aposentação, cujo pagamento se deu de forma parcelada e somente ocorreu 2 anos e 4 meses após a publicação de sua aposentadoria no DODF. Sustenta que a mora no pagamento se deu por culpa exclusiva da Administração, fazendo jus ao recebimento da correção monetária do período de mora. Aduz que o Decreto 40.208, de 30/10/2019 determina que o pagamento das licenças prêmio aos servidores aposentados será feito mensalmente, em até 36 parcelas mensais, atualizadas a partir do mês subsequente à publicação. Sustenta que o valor devido perfaz o montante de R$ 4.940,23 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e vinte e três centavos). Requer a reforma da sentença a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: “O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I – ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II – sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente.
7. O prazo dado à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária – compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: (Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria da recorrente, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para que a correção monetária incida a partir de 10/07/2017 – data da aposentadoria.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.